Tribunal: TJPA
Processo: 0011178-02.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10420 - Licenciamento de Veículo
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011178-02.2017.8.14.0028

APELANTE: RADILA OLIVEIRA MIRANDA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0011178-02.2017.8.14.0028
RECORRENTE: RADILA OLIVEIRA MIRANDA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO DE VEÍCULO. PEDIDO DE BAIXA. PERDA TOTAL. DESCUMPRIMENTO DE REQUISITOS NORMATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. EXIGIBILIDADE DE IPVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por RADILA OLIVEIRA MIRANDA contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária cumulada com Pedido de Baixa de Registro de Veículo, ajuizada em razão da suposta perda total do automóvel GM/Prisma Maxx, placa JVU-7002, decorrente de acidente ocorrido em 2014. A apelante alegou impossibilidade material de cumprimento das exigências administrativas para a baixa do bem, tendo em vista o desaparecimento do chassi e a ausência de laudo pericial, requerendo a baixa do registro e o cancelamento dos débitos de IPVA e licenciamento posteriores ao sinistro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a baixa do registro de veículo sinistrado com base apenas em boletins de ocorrência e declaração de sucateiro, à revelia dos requisitos legais e regulamentares; (ii) estabelecer se é devida a cobrança de IPVA sobre veículo não formalmente baixado, mas supostamente fora de circulação por perda total.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 126 do Código de Trânsito Brasileiro impõe ao proprietário o dever de requerer a baixa do registro de veículo irrecuperável, condicionando-a ao cumprimento de requisitos administrativos que incluem laudo pericial oficial, entrega das partes do chassi e documentos do veículo, conforme a Resolução CONTRAN nº 967/2022.

4.

A jurisprudência do TJPA é firme no sentido de que a inobservância desses requisitos inviabiliza o deferimento judicial da baixa do registro, mesmo diante de alegações de perda total ou venda como sucata.

5.

Os boletins de ocorrência apresentados pela autora são documentos unilaterais, sem valor probante suficiente para suprir a ausência de laudo técnico oficial. A declaração do comprador da sucata, por sua vez, tampouco possui fé pública ou força probatória equiparável.

6.

A inexistência de baixa administrativa mantém a presunção de propriedade e, por conseguinte, a incidência do IPVA, nos termos do art. 155, III, da Constituição Federal e do Código Tributário Nacional. A alegação de inutilização do bem não é suficiente para afastar o fato gerador tributário sem regularização formal perante o órgão competente.

7.

A flexibilização judicial dos requisitos fixados pelo CONTRAN violaria o princípio da legalidade administrativa (CF, art. 37, caput), além de comprometer a segurança do sistema nacional de trânsito e abrir precedentes para fraudes e evasão fiscal.

8.

A inércia da apelante no curso do processo, notadamente sua ausência em audiência de instrução, evidencia descumprimento do ônus da prova, conforme previsto no art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A baixa de registro de veículo sinistrado exige o cumprimento integral das exigências previstas na legislação e nas Resoluções do CONTRAN, não sendo admitida a substituição por provas unilaterais.

2.

A ausência de baixa administrativa mantém a exigibilidade do IPVA, ainda que o veículo alegadamente esteja fora de circulação.

3.

A atuação judicial não pode dispensar requisitos administrativos legais sob pretexto de dificuldade prática, sob pena de violação ao princípio da legalidade e à segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 126; CF/1988, art. 155, III, e art. 37, caput; CPC, art. 373, I; Resolução CONTRAN nº 967/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0062811-82.2012.8.14.0301, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 20.03.2023; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0804238-38.2018.8.14.0000, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 07.10.2019.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por RADILA OLIVEIRA MIRANDA contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá – PA, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária cumulada com Pedido de Baixa de Registro de Veículo, julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados pela autora.

Historiando os fatos, RADILA OLIVEIRA MIRANDA ajuizou a ação supramencionada, narrando que é proprietária do veículo GM/Prisma Maxx, de placa JVU-7002, e que, no dia 30 de setembro de 2014, tal automóvel fora emprestado ao seu irmão, o Sr. Rauilton Oliveira Miranda, o qual, ao trafegar, envolveu-se em grave acidente automobilístico que resultou na perda total do veículo. Sustenta que seu irmão, apesar da responsabilidade pelo ocorrido, vendeu a sucata do automóvel sem realizar os procedimentos administrativos cabíveis junto ao DETRAN/PA e, ainda, sem preservar o chassi do veículo.

Em razão disso, pleiteia judicialmente a baixa do registro do referido bem, diante da impossibilidade de cumprimento dos requisitos administrativos impostos pela Resolução do CONTRAN. Juntou à inicial boletins de ocorrência, declaração do comprador da sucata (Sr. José Souza Lima), e documentos que, segundo a autora, demonstram a total inutilização do automóvel.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial e extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Em razão do princípio da causalidade e da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme art. 85, § 2º do NCPC.”

Inconformada com a sentença, a autora RADILA OLIVEIRA MIRANDA interpôs recurso de apelação. Alega, inicialmente, que a sentença desconsiderou o conjunto probatório constante nos autos, notadamente os boletins de ocorrência lavrados pela Polícia Rodoviária Federal nos anos de 2014 e 2016, os quais evidenciam que o veículo sofreu perda total e está fora de circulação desde então. Alega também que a declaração do comprador da sucata confirma que o chassi foi extraviado durante a desmontagem e destinação do veículo para siderúrgica, circunstância que, segundo ela, justifica a impossibilidade de apresentação desse elemento à administração pública.

Argumenta que a exigência do chassi e do laudo pericial, como condição para a baixa do veículo, é desproporcional, especialmente diante da realidade fática incontestável da inutilização definitiva do automóvel. Fundamenta sua tese na jurisprudência de diversos tribunais estaduais, destacando julgados do TJMG e TJSP, nos quais se reconhece que a perda total do veículo, mesmo sem o cumprimento estrito das exigências administrativas, enseja a baixa do bem e a inexigibilidade dos tributos incidentes sobre ele, ante o desaparecimento do fato gerador do IPVA.

Sustenta, ainda, que a manutenção do registro do veículo acarreta a indevida cobrança de tributos sobre bem inexistente, o que viola os princípios da razoabilidade e da segurança jurídica. Requer, portanto, a reforma integral da sentença, com o consequente acolhimento dos pedidos formulados na exordial.

Ao final, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso, com a consequente baixa definitiva do veículo GM/Prisma Maxx, placa JVU-7002, chassi nº 9BGRM69807G253907; a anulação de todos os débitos de IPVA e licenciamento incidentes desde o ano de 2014; bem como a condenação do apelado ao pagamento de honorários recursais, conforme disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Em contrarrazões, o DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA defendeu a manutenção da sentença de improcedência. Sustentou, de forma contundente, que a parte autora não logrou êxito em comprovar, de forma satisfatória, a perda total do veículo, tampouco a impossibilidade de apresentação dos documentos exigidos pela Resolução nº 967/2022 do CONTRAN, tais como o laudo pericial oficial, as partes do chassi que contêm a gravação do número VIN e as placas do veículo. Ressaltou que os boletins de ocorrência e a declaração unilateral do comprador da sucata não são elementos de prova idôneos para ensejar a baixa do registro, pois não satisfazem os critérios estabelecidos pelo ordenamento jurídico.

Destacou, ainda, que a autora sequer compareceu à audiência de instrução, deixando de produzir outras provas que poderiam corroborar suas alegações. Enfatizou que, enquanto o veículo estiver registrado em nome da autora e sem baixa oficializada, subsiste a obrigação de pagamento dos tributos correspondentes.

Por fim, o Ministério Público do Estado do Pará, instado a se manifestar, opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, acompanhando o entendimento firmado na sentença de primeiro grau.

É o relatório.

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir decisão.

A apelação manejada por RADILA OLIVEIRA MIRANDA sustenta, em suma, que a comprovação do sinistro mediante boletins de ocorrência e declaração do adquirente da sucata seria suficiente para autorizar a baixa do veículo junto ao DETRAN/PA, sem necessidade de laudo pericial ou apresentação do chassi. Alega, ademais, que a jurisprudência permitiria flexibilizar as exigências das Resoluções do CONTRAN, sempre que demonstrada a impossibilidade material de cumprimento.

Todavia, tal tese não se sustenta à luz da legislação aplicável e da análise minuciosa do caderno processual.

Primeiramente, é de se frisar que o art. 126 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece, de forma inequívoca, que “o proprietário de veículo irrecuperável, ou definitivamente desmontado, é obrigado a requerer a baixa do registro no órgão executivo de trânsito”. Este comando legal impõe um
ônus objetivo
ao proprietário, que não se extingue pelo mero relato de acidente. A comunicação da perda total e a formalização do procedimento administrativo são atos imprescindíveis para a regularização perante o cadastro do DETRAN. A ausência dessas medidas não transfere ao Judiciário a competência para suprir o descumprimento de norma cogente.

Além disso, a Resolução CONTRAN nº 967/2022, em seu art. 3º e parágrafos, disciplina a matéria de forma detalhada, prevendo como requisitos inafastáveis para a baixa do veículo sinistrado: (i) laudo pericial oficial de perda total; (ii) entrega dos documentos do veículo; (iii) recolhimento das partes do chassi contendo a gravação do número de identificação veicular (VIN) e das placas. Tais exigências não se tratam de formalismo excessivo, mas de medida de
ordem pública
, voltada à segurança do sistema de trânsito e à proteção contra fraudes.

O caráter cogente da norma é reforçado pela própria finalidade da política pública de trânsito. O DETRAN/PA destacou em contrarrazões que a flexibilização desses requisitos comprometeria a confiabilidade do cadastro nacional de veículos, podendo permitir que automóveis supostamente baixados continuassem a circular de forma irregular, sem recolhimento de tributos e em prejuízo à segurança viária. Trata-se de risco concreto, cuja prevenção justifica a rigidez procedimental do CONTRAN.

No caso concreto, a apelante não logrou demonstrar qualquer elemento que pudesse elidir o cumprimento das exigências normativas. Os boletins de ocorrência anexados foram produzidos unilateralmente e não possuem aptidão para comprovar a perda total. A declaração de sucateiro, igualmente unilateral, não se reveste de fé pública e tampouco substitui o laudo pericial oficial exigido pela resolução. Ademais, restou incontroverso que o chassi do veículo não foi preservado, em clara omissão do dever da proprietária, que se descuidou das obrigações de guarda e comunicação administrativa.

Sobre essa questão, este Tribunal de Justiça já se manifestou, firmando entendimento nos seguintes termos:

R
ECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRETENSÃO DE BAIXA DE REGISTRO DE VEÍCULO. OBJETIVO DE ENCERRAR OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS E TRIBUTÁRIAS. ALEGAÇÃO DE VENDA DO AUTOMÓVEL COMO SUCATA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO. INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS EM RESOLUÇÕES DO CONTRAN. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos da ação ordinária de origem, julgou improcedente o pedido de baixa de veículo que estaria fora de circulação e teria sido vendido como sucata. O apelante pretende encerrar as obrigações administrativas e tributárias decorrentes da propriedade do automóvel.

2. A baixa do registro de um veículo está condicionada ao cumprimento de exigências e procedimentos necessários para comprovar que o automóvel foi retirado de circulação, bem como para impedir que os dados e os itens de identificação do bem sejam utilizados de forma criminosa ou fraudulenta. Resoluções do CONTRAN de números 11/98 e 967/2022.

3. O apelante não realizou os procedimentos legais exigidos e não logrou êxito em comprovar, de modo minimamente satisfatório, as alegações de que o veículo de sua propriedade foi retirado de circulação e vendido para um sucateiro.

4. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0062811-82.2012.8.14.0301, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 20/03/2023, 1ª Turma de Direito Público).

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISPENSA DO PAGAMENTO DO IPVA. PERDA TOTAL DO VEÍCULO POR SINISTRO. ART. 6º DO DEC. 2.703/2006. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA. ART. 1.022 DO CPC. DECISÃO MANTIDA.

1-
Trata-se de embargos de declaração com pedido de efeito modificativo contra o acórdão que deixou de acolher os embargos de declaração opostos em agravo de instrumento que cassou a decisão interlocutória do juízo a quo e negou a antecipação de tutela ao autor, ora embargante;

2-
De acordo com o disposto no art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração devem buscar impugnar decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão e erro material;

3-
O embargante alega a existência de omissão no julgado, considerando não ter sido analisado o cerne da questão, qual seja, o meio de prova para atender à exigência de descaracterização do domínio do veículo;

4-
O acórdão embargado é claro ao concluir que o boletim de ocorrência apresentado consiste em documento com relatos unilaterais do embargante, porquanto não pode ser considerado como declaração de autoridade a prestar fé pública à informação da perda do total do veículo, nos termos do §1º do art 6º do Dec. nº 2.703/2006;

5-
As fotos e recibos colacionados não são capazes de firmar a tese do embargante, nem de suprir a falta de observância dos mandamentos do Decreto nº 2.703/2006, que dita os procedimentos a serem tomados para que o IPVA seja dispensado em caso de sinistro com perda do bem;

6-
Afastada a omissão apontada, resulta que a pretensão do embargante é a de rediscutir o mérito da causa e modificação do entendimento do decisum, o que não é cabível em sede de embargos de declaração;

7-
Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0804238-38.2018.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/10/2019 )
.

Outro aspecto que merece realce é a repercussão tributária. O fato gerador do IPVA é a propriedade de veículo automotor, nos termos do art. 155, III, da Constituição Federal, regulamentado pelos arts. 1º e 4º do Código Tributário Nacional. Enquanto não houver baixa formal no registro do DETRAN, subsiste a presunção legal de propriedade, incidindo regularmente a obrigação tributária. A suposta perda total, desacompanhada de baixa administrativa, não extingue por si só o vínculo tributário. Daí porque a jurisprudência reiterada – inclusive citada na sentença – reconhece a improcedência de pedidos de anulação de IPVA em situações análogas.

Portanto, o pleito da apelante representa tentativa de transferir ao Judiciário a dispensa de requisitos administrativos legalmente estabelecidos, o que violaria o princípio da legalidade (art. 37, caput, da Constituição Federal). O Poder Judiciário não detém competência para afastar a aplicação de norma administrativa expressa sob alegação de dificuldade prática, sob pena de ingerência indevida em função típica do Executivo e quebra da isonomia entre contribuintes.

Ademais, é importante notar que a própria conduta processual da apelante evidencia a fragilidade de sua tese. Apesar de intimada, não compareceu à audiência de instrução para comprovar suas alegações. Sua inércia reforça a ausência de elementos mínimos que pudessem sustentar a excepcionalidade requerida.

Conclui-se, assim, que a apelação deve ser integralmente rejeitada, pelos seguintes fundamentos: A baixa de veículos sinistrados depende do cumprimento dos requisitos legais e regulamentares fixados pelo CONTRAN, cuja inobservância inviabiliza o deferimento judicial; o ônus probatório da apelante não foi cumprido, nos termos do art. 373, I, do CPC, limitando-se a apresentar documentos insuficientes; a inexistência de baixa administrativa mantém hígida a obrigação tributária relativa ao IPVA, não havendo que se falar em extinção do crédito tributário; o acolhimento do recurso implicaria afronta ao princípio da legalidade e à segurança jurídica do sistema de trânsito, abrindo precedente para fraudes e evasões fiscais.

Dessa forma,
REQUER-SE O CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, PARA QUE LHE SEJA NEGADO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença de primeiro grau, com a consequente improcedência dos pedidos formulados pela Apelante

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/08/2025